Tribunal: TJDFT
Processo: 0714396-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714396-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAIMUNDO NONATO ALVES FERREIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DO IBRAE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RAIMUNDO NONATO ALVES FERREIRA impetra mandado de segurança, com pedido de liminar, contra atos da Exma PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, da Sra SECRETÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL – SEDES e do PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO – IBRAE. Aponta como coator de direito líquido e certo o dispositivo contido na letra “C”, item 6, da decisão TCDF no 850/2020 (proc. no 24463/2019), proferida pelo Colegiado da e. Corte de Contas e cumprido pela Secretaria nominada e pela Banca Examinadora do certame, o qual teria autorizado a “proceder com o arredondamento para baixo do número de acertos necessários da prova objetiva na parte de conhecimentos gerais”, reduzindo o ponto de corte no certame de 11 (onze) questões para 10 (dez) questões, do Concurso Público para o cargo de Agente Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES. Aduz o impetrante que inscreveu-se no Concurso Público da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal para o cargo de Agente Social, a ser realizado pelo Instituto Brasil de Educação – IBRAE, em cujo Edital no 01/2018 previu-se 100 (cem) vagas para provimento imediato e 500 (quinhentas) vagas para cadastro de reserva. Esclarece que o edital estabeleceu a prova objetiva em 50 (cinquenta) questões, divididas em 20 (vinte) para conhecimentos gerais e 30 (trinta) para conhecimentos específicos; que segundo o item 11.3 do edital do certame, o candidato não poderia atingir nota inferior a 24 (vinte e quatro) pontos na parte básica e 36 (trinte e seis) pontos para a parte específica. Narra que logo no início do certame, o e. TCDF determinou que o Edital no 1/2018 fosse retificado, para fazer constar a previsão de ajuste proporcional de notas caso ocorresse anulação de questões objetivas, em consonância ao estabelecido pelo art. 59 da Lei distrital no 4.949/2012, o que foi cumprido pela Banca Examinadora por meio do Edital no 3/2018 - SEDESTMIDH, publicado no DODF de 19/12/2018. Assevera que embora a Banca Examinadora tenha retificado o item 14.8 do Edital no 1/2018 pelo item 1.1.3 do Edital no 3/2018, descumpriu a determinação expedida pelo e. TCDF, pois atribuiu os respectivos pontos das questões anuladas a todos os candidatos, adotando o chamado ajuste universal. Informa que, com base em tal critério, a Banca Examinadora divulgou o resultado preliminar da prova objetiva (Edital no 08/2019), no qual o impetrante obteve a posição 613. Declara que a aplicação do ajuste universal pelo IBRAE motivou a Representação no 11/2019-GIP pelo Ministério Público de Contas, na qual o TCDF proferiu a decisão no 4145/2019, onde ficou consignado que o IBRAE não havia seguido a retificação constante do Edital no 3/2018; afirma que, por tal razão, a e. Corte de Contas determinou à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do DF (SEDES) e à Banca Examinadora do certame que procedessem com a divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva de acordo com o Edital de retificação no 3/2018, que prescrevia a aplicação do ajuste proporcional ao sistema de pontuação por força das questões anuladas. Informa que ao proferir decisão de mérito na Representação, o TCDF manteve a cautelar deferida, sendo que a matéria foi submetida a Reexame, cuja Decisão no 850 (Proc. no 24463/2019) manteve a adequação ao sistema proporcional previsto no Edital no 3 de Retificação com ajustes, estes consistentes em arredondamento de nota para baixo. Pontua que a decisão baseou-se no entendimento fixado no REsp no 488004/PI, o qual entende que não guarda qualquer similitude com o caso dos autos, pois nos autos paradigma não houve quem alcançasse a nota de corte e, para evitar-se o fracasso do certame, arredondou-se a nota para baixo. Quanto às questões de direito, argumenta que: a) o ato dito coator afronta o princípio da vinculação ao edital, pois estabelece critério de correção de prova distinto do quanto consta no edital; b) que o TCDF ingressou no mérito administrativo ao modificar os critérios de avaliação da prova objetiva do certame em tela; c) que por sua ilegalidade, a eficácia do ato administrativo impugnado deve ser suspensa, retornando a aplicação tão somente do ajuste proporcional, excluindo-se o arredondamento de nota para baixo, tal como consta no Edital de Retificação no 3, acerca do qual não houve impugnação. Aponta todo o arrazoado como demonstrativo do fumus boni juris e, quanto ao periculum in mora, informa que a Banca Examinadora publicou comunicado de convocação para o Curso de Formação, com data prevista para o dia 08/06/2020. Requer, assim, a concessão da liminar, para que tenha a sua matrícula efetivada para o Curso de Formação ao Cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, na especialidade Agente Social, com data provável de início no dia 08/06 do corrente. No mérito, pugna pela concessão da ordem, para que seja anulado o inciso IV, item 6, letra “c”, da decisão 850/2020, do TCDF, para que o critério de correção volte a ser simplesmente o do ajuste proporcional puro, nos termos do edital do certame e da decisão TCDF no 4545/20 e, com a aplicação deste critério, o impetrante seja mantido em definitivo no curso de formação para ao final, logrando êxito em todas as etapas, seja nomeado, empossado e entre em exercício no cargo, podendo ter pleno acesso a carreira enquanto pendente eventuais recursos. Pleiteia a concessão da gratuidade da justiça. Colaciona documentação. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Concedo a gratuidade da justiça. Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança interposto contra o dispositivo contido na letra “C”, item 6, da decisão TCDF no 850/2020 (proc. no 24463/2019), de 1o/04/2020, proferida pelo Colegiado da e. Corte de Contas e cumprido pela Secretaria nominada, o qual teria autorizado a Banca Examinadora do Concurso Público para o cargo de Agente Social a “proceder com o arredondamento para baixo do número de acertos necessários da prova objetiva na parte de conhecimentos gerais”, reduzindo o ponto de corte no certame de 11 questões para 10 questões. Inicialmente, a par dos inúmeros documentos juntados, não se encontra informação acerca de qual seria a classificação do impetrante sem o arredondamento para baixo, nem tampouco quais as notas alcançadas pelo candidato nas áreas de conhecimentos gerais e específicos, sendo certo que, definido o ato coator como aquele expedido pela e. Corte de Contas, o qual permitiria o arredondamento para baixo de questões para a nota de corte do certame, nenhuma utilidade possui a informação acerca da classificação do candidato quando ainda utilizado o critério universal (posição 613 – Edital no 10, de 19/07/19, ID 16407650) . Nesse passo, fica prejudicada a aferição do alegado prejuízo sofrido pela aplicação do arredondamento, pois o que se tem é a posição do impetrante após a aplicação do critério de ajuste proporcional com o arredondamento para baixo, no qual classificou-se em 694o (Edital no 20, de 04/05/20 – ID 16408219) e, ao final, a 618a posição na 1a etapa do certame (Edital no 22, de 11/05/20 – ID 16408222). Contudo, este Relator tem conhecimento de que a Banca Examinadora não publicou a classificação dos candidatos utilizando-se apenas do critério de ajuste proporcional determinado pela Decisão TCDF no 4545, vindo a fazê-lo somente após a aplicação do arredondamento para baixo autorizado pela Decisão TCDF no 850/2020. Por tal razão, em atenção ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, admito a impetração e passo à análise do pedido liminar. Da leitura dos documentos juntados aos autos, extrai-se que o Edital no 01 – SEDESTMIDH, de 27 de novembro de 2018 (ID 16407644), previu em seu item 14.8 que, em caso de anulação de questões da prova objetiva, seriam atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, adotando-se o chamado ajuste universal. Posteriormente, por decisão da e. Corte de Contas, referido item 14.8 foi retificado pelo Edital no 3, de 19/12/2018 (ID 16407646), que em seu item 1.1.3 estabeleceu o seguinte regramento: “Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem, será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo”. Realizada a prova objetiva, o Ministério Público de Contas ingressou com a Representação no 11/2019 noticiando possível irregularidade na condução do concurso público em tela, consistente no descumprimento do item 1.1.31 do Edital de retificação no 3, porquanto a entidade executora do certame teria aplicado critério de correção de prova em desconformidade com o constante no Edital no 3/2018 do certame, utilizando-se do chamado ajuste universal (ID 16438882). A Representação foi julgada procedente (Decisão no 4145, de 26/11/2019 – ID 16438886), determinando a e. Corte de Contas que a SEDES e o IBRAE, no prazo de 30 (trinta) dias, (...) “a) procedam à divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público para Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (especialidades Agente Social e Cuidador Social) em fiel observância aos ditames do art. 59 da Lei local n.o 4.949/2012, bem como ao subitem 1.1.3 do Edital de Retificação n.o 3/2018, publicado no DODF de 19.12.2018, com a prática dos atos daí decorrentes, relativas às etapas posteriores do certame”. Da referida decisão no 4145, foram interpostos vários pedidos de reexame, acerca dos quais o e. TCDF proferiu a Decisão no 850, de 01 de abril de 2020, na qual negou provimento aos referidos pedidos, bem como determinou “a ciência do titular da SEDES/DF e do IBRAE que o Tribunal considera regular o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões de determinada prova, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no RESP 488004/PI” (ID 16438891). Esse é o ato dito coator. Pois bem. Nesse juízo de cognição sumária, entendo que não houve qualquer incongruência na r. decisão proferida pela e. Corte de Contas, nem tampouco as ilegalidades apontadas pela impetrante. Primeiramente, é de se ressaltar que a cláusula editalícia retificada pelo Edital no 3/2018 ocorreu antes da aplicação das provas, o que revela que a mudança de regras quanto ao sistema de pontuação na ocorrência de questões anuladas não se deu no curso do certame, mas antes, sem qualquer impugnação, pelo que se depreende dos autos. Da narrativa desenvolvida na inicial do mandamus, bem como pela documentação constante dos autos, observa-se que o ajuste proporcional de pontos em razão das questões anuladas, estabelecido pelo Edital de retificação no 3/2018 só se deu após a determinação contida na Decisão TCDF no 4145, quando a Banca Examinadora já havia realizado a prova objetiva, com divulgação do resultado preliminar da prova objetiva e posteriormente do resultado definitivo (Edital no 10 – ID 16407650). Nesse passo, a Banca Examinadora aplicou o ajuste proporcional, redistribuindo os 04 (quatro) pontos das 02 (duas) questões anuladas pelas demais 18 (dezoito) questões válidas, o que resultou na pontuação total de 39,96 (trinta e nove inteiros e noventa e seis décimos) para a prova objetiva de conhecimentos gerais, considerando-se o cálculo de 18 x 2,22. De sua parte, o Edital no 01/2018 previu em sua cláusula 11.3 o seguinte (ID 16407644): 11.3. Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que: a) obtiver pontuação inferior a 24,00 (vinte e quatro) pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais; b) obtiver pontuação inferior a 36,00 (trinta e seis) pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos. É certo que referida cláusula encontra-se calcada na validade de todas as questões previstas para cada prova, sendo correto, portanto, que ocorrendo nulidade de questões, a proporcionalidade do ajuste fosse estendida à pontuação exigida para aprovação nesta fase do certame, exigindo-se dos candidatos a pontuação mínima mais próxima da pontuação constante do edital, qual seja, 10 (dez) questões, que equivale a 22,2 (vinte e dois inteiros e dois décimos), ao contrário do defendido pela impetrante, que pugna pela prevalência do mínimo de 11 (onze) questões, que equivale a 24,42 (vinte e quatro inteiros e 42 décimos), além, portanto, do exigido pelo edital. Nesse passo, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão proferida pela e. Corte de Contas, ao possibilitar a extensão do ajuste proporcional de notas à pontuação mínima para a aprovação dos candidatos, considerando regular o arredondamento da pontuação necessária para o número abaixo mais próximo do valor exigido pelo edital do certame, o que no concurso em tela equivale a 10 (dez) questões. Por certo, toda proporcionalidade requer equivalência, a fim de se evitar eventuais desigualdades geradas entre o constante das cláusulas do edital, o que legitima a medida adotada pelas autoridades impetradas e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, acrescento que o precedente invocado na r. decisão atacada, julgado pelo e. STJ (AgInt no REsp 1392816/PE), amolda-se à hipótese ocorrida no certame em questão, porquanto cuidou de situação em que se verificara que o número de questões exigidas para a classificação pontuava escore de aprovação maior que o disposto pelo edital, vez que refletia pontuação fracionada. Assim, diante da impossibilidade de obtenção do percentual mínimo exigido pelo edital em razão de valor fracionado alcançado, haja vista que as 11 (onze) questões pontuavam escore de aprovação maior do que o exigido pelo edital (24,42 pontos), não se poderia adotar entendimento desfavorável aos candidatos do certame, arredondando o número de acertos para cima. Por esta razão, a e. Corte Superior entendeu, sob o prisma dos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, ter por aprovado o candidato que obteve a nota mais próxima exigida pelo edital desprezando-se parte não inteira, em razão da impossibilidade matemática de obtenção de fração em prova objetiva. Por todo o exposto, ausente o fumus boni juris, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se, comunicando o teor da presente decisão às d. Autoridades impetradas, solicitando-lhes, na oportunidade, as informações. Intimem-se. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 2 de junho de 2020 20:56:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator